Tribunal: STF
Processo: AI 478035
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta das
cópias da petição de interposição do recurso extraordinário e da
procuração outorgada ao advogado dos agravantes que subscreve a
petição do agravo (C.Pr.Civil, art. 544, § 1º), cabendo aos
agravantes o ônus exclusivo da fiscalização da formação e completeza
 do instrumento